Tribunal: CARF
Processo: 10880.970679/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.970679/2011-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.531 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.530, de 18 de agosto de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10880.970677/2011-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Contribuinte, de forma a manter a não homologar a compensação apresentada.

I.
Despacho Decisório.
Em análise ao PER/DCOMP apresentado pela Contribuinte, cujo objetivo é a
compensação de débitos com créditos, em tese, recolhidos a maior, a autoridade fiscal lavrou
despacho decisório, no qual não homologou a pretensão da Requerente. No documento, o agente
atesta que, de acordo com o sistema da Receita, não foi confirmada a existência do crédito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.970679/2011-52
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970679/2011-52

informado, pois o DARF discriminado na declaração de compensação não fora localizado.
Assevera também que apesar de ter intimado a Contribuinte sobre as inconsistências, esta não se
manifestou. Em decorrência disto houve ainda a notificação da Requerente para que
regularizasse os débitos que não foram extintos em virtude da não homologação da
compensação.

II. Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
Irresignada com a decisão da Autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação. De forma resumida, a Impugnante alegou que demonstrou o
pagamento do DARF, o qual teria gerado o crédito a ser compensado, por meio do Pedido de
Retificação de DARF/DARF – SIMPLES – REDARF. Alega também que o pedido de
retificação teria sido deferido. Para comprovar suas alegações a Impugnante juntou documentos.
Ao final, requereu que fosse cancelada a cobrança do valor objeto da compensação, tendo em
vista a comprovação do recolhimento do valor por meio do DARF.
A DRJ decidiu pela improcedência da Manifestação da Impugnante. O
fundamento da decisão da DRJ foi de que a análise do sistema da RFB mostrou que “todos os
DARF foram objeto de pedido de REDARF”, sendo “destinado para alocação de débitos de
outro Processo, o qual se refere à declaração de compensação e o que fez com que fossem
alteradas as características do pagamento original, efetuado na agência bancária. Mencionam
ainda que os valores pretendidos para a compensação foram totalmente utilizados para
pagamento de débitos controlados no outro processo, e outras declarações de compensação, não
havendo, portanto, motivo para que a compensação fosse homologada.

III. Recurso voluntário
Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese, que há crédito em seu favor, e que a compensação pleiteada deve ser
homologada. Para justificar sua afirmação, a Recorrente informa que o problema está em outra
declaração de compensação ainda não analisada pela Receita. Segundo sua argumentação, os
fatos conduziram a um equívoco na análise, o que gerou a não homologação.
Afirma a Recorrente que em abril de 2009, ainda sem a análise das
PER/DCOMPs, houve confusão por parte de sua equipe, que entendeu que haviam débitos
tributários não quitados, olvidando-se que o valor que constava como débito era aquele objeto
das declarações acima indicadas, o que a levou a efetuar o pagamento por meio da DARF objeto
deste processo. Segundo afirma, até a apresentação do Recurso Voluntário, as PER/DCOMPs
não haviam sido analisadas. Alega que a Receita também teria se equivocado ao não levar em
consideração que as declarações de compensação não haviam sido analisadas, e, ao constatar que
o valor tinha sido pago pela Requerente em 2009, teria arquivado o processo para tratamento
manual, o de no 11610.003182/2003-60, em 17/08/2009.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970679/2011-52

Em outubro de 2009, o equívoco foi percebido, ou seja, que o pagamento efetuado
em abril não deveria ter sido feito, uma vez que o débito era objeto de declarações de
compensação. Para tentar sanar o problema, a Recorrente apresentou outra PER/DCOMP, a de no
34756.16713.301009.1.3.04-0005, a qual pleiteou o crédito de fevereiro/2006. Ocorre que,
segundo a Requerente, que as PER/DCOMPs ainda estarem pendente de análise, a Receita
entendeu que o pagamento estaria alocado a débito. Alega ainda que, mesmo que o processo para
tratamento manual tenha sido arquivado, ele não foi completamente analisado, pelo menos em
relação às PER/DCOMPs vinculadas a ele. Por fim, alega ter direito ao crédito e requer seja
homologada a compensação.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
IV.
Tempestividade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de intimação da
decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este é
tempestivo.

V.
Do contexto probatório e da verdade material
A Recorrente apresentou em seu recurso documentação que comprovaria suas
alegações, as quais apontam que depois de várias declarações de compensação
apresentadas, originais e retificadoras, a instauração de outro processo, para tratamento
manual de tais declarações, os quais todos teriam relações com esse Processo, entende-
se, nos termos do art. 29 do Dec. 70.235/72, que se faz necessária a análise
pormenorizada dos documentos apresentados também por parte da Autoridade fiscal.
Nestes termos, deve o julgamento ser convertido em diligência para a averiguação.
A medida se justifica ainda tendo em vista o Princípio da Verdade Material, que
demanda que as decisões sejam pautadas pelos fatos efetivamente ocorridos, em toda
sua extensão, sendo a compreensão total dos acontecimentos a guia para delinear a
aplicação do direito. O que se percebe aqui é que há necessidade de dados provenientes
do Fisco, sem os quais não se pode afirmar se o direito é ou não aplicável. Para tanto,
entende-se ser o caso de diligências.

VI.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências, para
que se esclareça o seguinte, e, porventura, outras questões que a autoridade
administrativa entenda sejam relevantes ao presente caso:
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.531 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970679/2011-52

a.
Quantos e quais PER/DCOMPs têm relação com o processo para
tratamento manual no 11610.003182/2003-60?
b.
Os
PER/DCOMPs
nos
13920.35276.260204.1.3.03-0040;
23323.62885.120504.1.3.02-2036;
27959.36525.210206.1.3.03-1503;
28975.57452.210306.1.3.02-6083;
09103.51192.020506.1.3.03-6222;
22643.53465.050506.1.3.03-6082;
06484.90096.040406.1.7.03-1500
e
22074.38417.300307.1.7.03.5071 têm relação com o processo para tratamento
manual no 11610.003182/2003-60? Se sim, tratam todas do mesmo crédito objeto
do referido processo? Se não, de qual crédito tratam?
c.
Consta nos autos e no sistema Comprot que o processo para tratamento
manual no 11610.003182/2003-60 foi arquivado, procede esta informação? Por
qual motivo ele foi arquivado?
d.
Foram os PER/DCOMPs indicadas no item “b” acima homologados? Se
não, quais foram os motivos?
e.
O PER/DCOMP no 11610.003182/2003-60 tem relação com as
PER/DCOMPs indicadas no item “b”? Qual?
f.
O DARF apresentada pela Recorrente às fls. 167 e 168 tem relação com
o processo para tratamento manual no 11610.003182/2003-60? Qual? E com
relação aos PER/DCOMPs indicados no item “b”?
g.
Realizando o saneamento e o encontro de contas de todas os débitos,
créditos, compensações, pagamentos relativos ao processo para tratamento
manual no 11610.003182/2003-60, qual seria o resultado? Haveria crédito ou
débito em favor ou desfavor da Contribuinte?
Solicita-se ainda que a autoridade fiscal junte aos presentes Autos todos os documentos
referidos acima, com a comprovação do desfecho dado a eles, bem como outros, que
entender necessário ao esclarecimento dos fatos e das alegações, sem prejuízo de
intimar a Contribuinte para que junte documentos ou preste informações. Após a
elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim
entender, no prazo de 30 dias. Em seguida retornem os Autos para julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital